Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por DISTRITO FEDERAL em face de SÉRGIO VIEIRA CAMPOS. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca da certidão de ID 78211949 e indique, objetivamente, bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nessa última hipótese, arquivem-se provisoriamente os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 17:41:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador